Tribunal: TJBA
Processo: 8019158-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019158-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: JURANDIR BRANDAO DE OLIVEIRA

Advogado(s):
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. QETAPM. CÁLCULO DOS PROVENTOS. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que concedeu segurança em mandado impetrado por policial militar inativo, 1º Tenente do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM), para determinar o recálculo dos proventos de reserva remunerada com base na remuneração do posto de Capitão PM. A decisão embargada reconheceu o direito adquirido ao posto imediatamente superior, com fundamento no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, combinado com o art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão quanto à alegada incompatibilidade entre a regra do posto imediatamente superior e a estrutura hierárquica de posto único do QETAPM; e (ii) verificar se há omissão relativa à aplicação subsidiária do art. 92, IV, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo restringir-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a tese de incompatibilidade hierárquica, afirmando que a regra do posto imediato se refere à base de cálculo dos proventos, e não a promoção funcional, sendo plenamente aplicável aos integrantes do QETAPM.

5. A jurisprudência consolidada reconhece o direito adquirido à aplicação da norma previdenciária vigente à época do preenchimento dos requisitos, independentemente da peculiaridade do quadro funcional.

6. Quanto ao art. 92, IV, a decisão embargada considerou que a aplicação do inciso III, mais benéfico e suficiente para fundamentar a concessão da segurança, torna desnecessária a análise da regra alternativa e excludente prevista no inciso IV.

7. A ausência de menção expressa à tese subsidiária não configura omissão, pois a fundamentação adotada revela-se clara e exaustiva quanto aos fundamentos determinantes da concessão do direito ao posto superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A adesão ao Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM) não impede a aplicação da regra previdenciária do posto imediatamente superior, prevista no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, desde que preenchidos os requisitos legais até 31/12/2021. 2. A discussão sobre a aplicação subsidiária do art. 92, IV, é afastada quando reconhecido o direito ao cálculo dos proventos com base no posto superior, por serem regras alternativas e excludentes. 3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III e IV; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º e parágrafo único; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8058037-63.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8019158-16.2025.8.05.0000
, em que figura como
Embarg
ante o
ESTADO DA BAHIA
e,
na qualidade de Embargado,

JURANDIR BRANDÃO DE OLIVEIRA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
N
EGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA